Tribunal: TJPA
Processo: 0010519-84.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010519-84.2016.8.14.0009

APELANTE: GEOVANI GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENA

PROCESSO Nº 0010519-84.2016.8.14.0009

COMARCA DE BRAGANÇA (Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GEOVANI GONÇALVES DOS SANTOS
(Mayana Barros Jorge João – Defensora Pública).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Segundo parâmetros definidos pela jurisprudência, há atipicidade material, por conta da insignificância, quando houver mínima ofensividade na conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada. No presente caso, não se vislumbra a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista que não se aplica o princípio da bagatela quando o valor da
res furtiva
ultrapassa o montante de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GEOVANI GONÇALVES DOS SANTOS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA. que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto,
pela prática delituosa prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direito.

Narra a denúncia que:

(...) Que no dia 15 de setembro de 2016, por volta de 04h00min, na rua Dr. Lauro Sodré, bairro Morro, nesta cidade, a vítima ODILSA KRISTINE CAVALCANTE GONÇALVES, teve sua residência furtada pelo nacional GEOVANI GONÇALVES DOS SANTOS, ora acusado, o qual subtraiu 04 (quatro) PERNAMANCAS e 02 (duas) PEÇAS DE MADEIRA, avaliadas no valor de R# 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Consta nos autos que na noite do fato, os vigilantes noturnos Benedito Santos Alves e Sebastião Martins da Silva, estavam trabalhando, quando presenciaram o denunciado na companhia de dois meliantes, pulando o muro da residência da vítima e subtraindo as peças de madeira supracitadas.

Em ato contínuo, os vigilantes perseguiram o acusado juntamente com seus comparsas, sendo realizada a captura apenas do denunciado, os demais empreenderam fuga. Destaca-se que após terem informado a vítima sobre o crime, os vigilantes apresentaram o acusado na DEPOL, para a efetivação dos procedimentos cabíveis. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Após regular instrução, a denúncia foi julgada procedente para condenar o réu nas sanções punitivas do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, tendo em vista que o crime fora praticado mediante arrombamento e em concurso de pessoas, em sentença datada de 13/06/2018.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, a defesa do apelante interpõe apelação com fundamento no art. 593, do Código de Processo Penal, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Em suas razões recursais (fls. 35/39), a defesa pleiteia pela Atipicidade da conduta – princípio da insignificância, em face do ínfimo valor dos bens furtados.

Em contrarrazões (fls. 42/44), o representante ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Os autos foram regularmente distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que na data de 01/10/2019, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

1.
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, tenho que não lhe assiste razão, conforme passo a analisar.

Não se olvida que o Direito Penal deve funcionar como ultima
ratio
, e, portanto, deve intervir somente nos casos em que a conduta gerar uma lesão jurídica de certa gravidade, podendo, a depender do caso concreto, ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que proporcionem, adotando-se, para isso, técnicas de descriminalização, como a aplicação, a determinados casos, do princípio da irrelevância penal do fato ou do princípio da insignificância, os quais incidem nas infrações tidas de pequena monta e reduzido grau de reprovabilidade.

O princípio da irrelevância penal do fato ou da insignificância cuida de infração bagatelar imprópria, ou seja, aquela que nasce relevante para o Direito Penal - porque há desvalor da conduta e desvalor do resultado -, mas, posteriormente, verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária. Está estreitamente ligado ao princípio da desnecessidade da pena.

De outro modo, o princípio da insignificância relaciona-se com a infração bagatelar própria, quando o fato já nasce bagatelar. Pretende-se, aqui, a exclusão do âmbito de incidência do Direito Penal de situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir materialmente e de modo intolerável o bem jurídico protegido, sendo imperiosa, na análise de sua incidência, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Sobre o tema, o saudoso professor Luiz Flávio Gomes assim ensina:

"A infração bagatelar deve ser compreendida em sua dupla dimensão: infração bagatelar própria e infração bagatelar imprópria. Infração bagatelar própria é a que já nasce sem nenhuma relevância penal: ou porque não há desvalor da ação (não há periculosidade na ação) ou porque não há o desvalor do resultado (não se trata de ataque intolerável ao bem jurídico). Infração bagatelar imprópria é a que não nasce irrelevante para o Direito Penal, mas depois verifica-se que a incidência de qualquer pena no caso apresenta-se como totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato)."

No caso ora em análise, não há como reconhecer a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato e tampouco do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não pode ser considerada como de inexpressiva lesão jurídica provocada, tendo em vista que o bem subtraído da vítima Odilsa Kristine Cavalcante Gonçalves, fora 04 (quatro) pernamancas e 02 (duas) peças de madeiras, avaliadas em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Assim, anoto que não houve o preenchimento dos aludidos vetores para aplicação do princípio da bagatela, qual seja, a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, bem como o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, ante a audácia do apelante em arrombar a porta da residência da vítima, a qual estava sendo reformada..

Portanto, demonstrado relativo grau de censurabilidade da conduta do réu e a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, impõe-se reconhecer serem os fatos relevantes para o Direito Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal;

(...)

2 Para merecer absolvição com base no princípio da insignificância, há de estar presentes quatro dos vetores (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) ausência de periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (4) a inexpressividade da lesão jurídica. Cabe ao Juiz examinar os fatos e suas circunstâncias em cada caso.

(Acórdão 1316445, 00000309320198070003, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, tem-se que o valor do bem furtado não é inexpressivo, o que demonstra a expressividade da lesão jurídica. Além disso, a vítima teve a porta de sua residência arrombada, o que lhe causou prejuízo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/10/2022